Tribunal: TJSP
Processo: 1002856-71.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - Litígio entre irmãos - Procedência do pedido - Inconformismo da autora e de duas corrés - Acolhimento do recurso da autora - Omissão ora suprida em relação ao pedido de aluguéis, nos termos art. 1.013, § 3o, inc. III, do Código de Processo Civil - Utilização exclusiva dos bens por quatro corrés - Cabimento de arbitramento de aluguel a fim

Ementa:

EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - Litígio entre irmãos - Procedência do pedido - Inconformismo da autora e de duas corrés - Acolhimento do recurso da autora - Omissão ora suprida em relação ao pedido de aluguéis, nos termos art. 1.013, § 3o, inc. III, do Código de Processo Civil - Utilização exclusiva dos bens por quatro corrés - Cabimento de arbitramento de aluguel a fim de evitar o enriquecimento sem causa - Aluguéis devidos a partir da citação - Valor do aluguel a ser atualizado em liquidação, conforme perícia já realizada - Benfeitorias que não foram sequer discriminadas em contestação - Impossibilidade de retenção/indenização - Extinção do condomínio e arbitramento de aluguel que são medidas de rigor - Sentença reformada em parte para sanar a omissão apontada a fim de reconhecer o direito da autora ao arbitramento de aluguel - Recurso da autora provido e recurso das corrés desprovido.